Tribunal: TJDFT
Processo: 0731742-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731742-64.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VALDIRENE PEREIRA DA SILVA CAMPOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 66620668, considerando o juízo negativo de retratação do órgão julgador deste Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.041 do CPC, determinou a remessa dos recursos constitucionais às respectivas Cortes Superiores. O STJ devolveu os autos à origem, tendo em vista o decidido no RE 1.505.031 (Tema 1.361), sob a sistemática da repercussão geral (ID 71569916). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do Superior Tribunal de Justiça, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que, in casu, a sistemática já foi aplicada com amparo no decidido no RE 1.317.982 (Tema 1.170). Dessa forma, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo àquela debatida no Tema 1.361 do STF. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031